Tribunal: STF
Processo: AI 507409
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
 DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRABALHO. SINDICATO. DIRIGENTES. CLT, art. 522.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
           II. - A estabilidade dos
dirigentes sindicais somente pode ser assegurada nos limites do art.
 522 da CLT. Precedentes.
III. - Embargos de declaração convertidos
 em agravo regimental. Não provimento desse.